Tribunal: TJPA
Processo: 0834404-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834404-86.2019.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE

NECESSITA DE 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA.

DIREITO À VIDA E À SAÚDE DO INTERESSADO.
PRELIMINARES DE
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE OITIVA PRÉVIA
DO MUNICÍPIO DE BELÉM
. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.

NECESSIDADE DE DELIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA.
REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de nulidade por ausência de oitiva prévia do Ente Público.
O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do Poder Público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública.
Preliminar
rejeitada.

3.

Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutela de imediato e violação aos princípios constitucionais (r
eserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde).
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196
.

4.

A imposição ao Ente Municipal em providenciar as 40 (quarenta) sessões de fisioterapia ao interessado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

5.

Arguição de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Inocorrência. Ausência de demonstração objetiva acerca da impossibilidade de custear os exames solicitados. Possibilidade de interferência do Poder Judiciário nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Precedentes do STF.

6.

O laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
3727343 - Pág. 3) e Ficha Individual do Núcleo de Fisioterapia do Estado do Pará (Id. 3727343 - Pág. 7/8),
são taxativos ao afirmar que o
interessado necessita realizar 40 (quarenta) sessões de fisioterapia
.

7.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da reserva do possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

8.

Remessa conhecida, para manter a sentença em todos os seus termos
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER SENTENÇA INALTERADA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0834404-86.2019.8.14.0301
-
PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
4 ª Vara da Fazenda de Belém
/PA, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta da petição inicial (
Id.
3727342 - Pág. 1/9
), que o interessado,
Ozier da Silva Palheta, necessita realizar mais de 40 sessões de fisioterapia, conforme laudo médico, as quais não foram autorizadas pelo setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde
.

Alegou que mesmo após diligências para conseguir obter as medicações Secretaria
Municipal de Saúde SESMA, não logrou êxito e, considerando que o paciente interessado não dispõe de
condições financeiras para custear os fármacos, outra alternativa não teria restado, senão buscar a tutela do Poder Judiciário
.

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o Município de Belém
promovesse, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, as 40 (quarenta) sessões de fisioterapia necessárias ao tratamento e manutenção da saúde da paciente Ozier da Silva Palheta, de acordo com seu receituário, ou, se necessário, caso inexistisse vaga na rede pública de saúde, que o tratamento fosse realizado em hospital ou clínica da rede privada, com todas as despesas custeadas, nesse caso, pelo demandado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento
(Id.
3727345 - Pág. 1 ao Id. 3727347 - Pág. 3
).

Em seguida, o Município de Belém apresentou contestação (Id.
3727352 - Pág. 1
/16),
suscitando preliminarmente, perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da liminar e nulidade da medida liminar, ante a necessidade da
prévia oitiva
do representante judicial da pessoa jurídica de Direito Público.

No mérito, aduz, inexistência de Direito Subjetivo a ser tutelado, sob pena de violação aos princípios da universalidade do acesso à saúde, separação dos poderes, do acesso igualitário à saúde, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública, violação ao princípio da reserva do possível
.
Por fim, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, sendo outro o entendimento, pela improcedência da ação
.

Em seguida, o Ministério Público apresentou réplica (Id.
3727365 - Pág. 1/14)
tendo, na sequência, o juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
3727373 - Pág. 1
/8):

(...)
Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, determinando ao MUNICÍPIO DE BELÉM que forneça ao favorecido as 40 sessões de fisioterapia, conforme prescrição médica, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida
.

Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública
, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios
, conforme artigos 17 e 18 da Lei 7.347 c/c pelo parágrafo 5º, inciso II do artigo 128 da Constituição Federal.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 03 de abril de 2020.
(grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso (Id.
3727376 - Pág. 1
)
,

subindo os autos, de forma eletrônica, a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id.
3733327 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
3754723 - Pág. 1/8
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

Em sua contestação, o Estado do Pará, suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJ/PA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de interesse de agir.

DA
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA MEDIDA LIMINAR ANTE A AUSÊNCIA DE
OITIVA PRÉVIA
DO MUNICÍPIO DE BELÉM

O Ente Municipal, em sua contestação suscitou, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão liminar, uma vez que fora proferida sem sua
oitiva
, o que seria vedado pela disposição contida no art. 2º da Lei n.º 8.437/92.

Art. 2º
No mandado de segurança coletivo
e na ação civil pública,
a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de
direito público
,
que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. (grifos nossos).

Em que pese a referida disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a sua aplicabilidade, a fim de impedir que aparente rigidez de seu enunciado normativo obste a eficiência do poder geral de cautela do Judiciário, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida liminar, o que fora devidamente observado na decisão liminar:

(...) A concessão de medida liminar em mandado de segurança está condicionada à concorrência de dois requisitos legais, quais sejam: que haja fundamento relevante e que do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...) Resta claro que o Regime Jurídico Municipal de fls. 67/117 vai de encontro ao estabelecido na regra dos direitos estabelecidos nos arts. 5º, XVII, 8º e 37, VI, da Carta Federal.

Neste sentido, destaca-se julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO ART 2"DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992 aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública
. 2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar 3. Agravo Regimental não provido."(AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe de 13/10/2010). (grifos nossos).

Deste modo,
não há como acolher a
preliminar
de nulidade da decisão liminar por ausência de
oitiva prévia
do representante legal do Município de Belém
.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo a remessa necessária.

DO MÉRITO

A sentença, ora analisada, confirmou os efeitos da antecipação de tutela e, julgou procedente a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, determinando que
o Município de Belém disponibilizasse em favor do interessado as 40 (quarenta) sessões de fisioterapia, sob pena de pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

No mérito de sua contestação, o Ente Estatal sustenta que o direito, enquanto norma de eficácia limitada, deve observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde.

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
3727343 - Pág. 3
) e Ficha Individual do Núcleo de Fisioterapia do Estado do Pará (Id.
3727343 - Pág. 7/8)
, são taxativos ao afirmar que o interessado necessita realizar 40 (quarenta) sessões de fisioterapia.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Entes Estatal no sentido de disponibilizar as 40 (quarenta) sessões de fisioterapia, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto à determinação para que o Município de Belém disponibilize as 40 (quarenta) sessões de fisioterapia ao interessado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, incontroversa a necessidade da menor em realizar seu tratamento com os medicamentos acima mencionados e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter inalterada a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2020